Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL.
1. Sem a comprovação da onerosidade excessiva não se caracteriza o alegado estado de perigo.
2. A responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio da internação foi reconhecida judicialmente apenas a partir de 03/01/2022, sendo o débito objeto da presente ação referente ao dia anterior (02/01/2022), o que mantém a obrigação da paciente.